Tribunal: TJSP
Processo: 1008395-77.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Interrupção de serviço essencial, de telefonia e de internet, por longo período durante a pandemia. Falta de impugnação especificada e mídia coligida sob o crivo do contraditório que indicam o defeito na sua prestação. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Reparação elevada para R$ 10.000,00. Razoabilidade. Correção

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Interrupção de serviço essencial, de telefonia e de internet, por longo período durante a pandemia. Falta de impugnação especificada e mídia coligida sob o crivo do contraditório que indicam o defeito na sua prestação. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Reparação elevada para R$ 10.000,00. Razoabilidade. Correção monetária a partir de quando o quantum reparador foi primeiramente definido. Súm. 362 do STJ. Mera adequação numérica do decreto condenatório nesta instância. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Art. 405 do CC. Astreintes que devem preservar seu intuito dissuasório, a evitar comodidade em favor da devedora. Hipótese em que, todavia, cabe fixar um teto para o seu valor, sem prejuízo de nova incidência. Recursos providos, a apelação em parte.